Tribunal: TJES
Processo: 5018039-45.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018039-45.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: DEBORA EVELIN ALMEIDA BORGES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, SER BOLSISTA DO PROGRAMA “NOSSA BOLSA” DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO OFERTADO PELA REQUERIDA. ADUZ TER COMPARECIDO ÀS AULAS E OBTEVE AS NOTAS NECESSÁRIAS PARA FINALIZAR O PERÍODO LETIVO DE 2022/1, TODAVIA, INFORMA QUE, EM 21/07/2022, FOI SURPREENDIDA COM UM E-MAIL DA REQUERIDA COM O COMUNICADO DO CANCELAMENTO DA BOLSA EM RAZÃO DA NÃO APROVAÇÃO EM 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO) DAS DISCIPLINAS ALOCADAS NA GRADE CURRICULAR. NARRA QUE UMA PREPOSTA DA REQUERIDA ENTROU EM CONTATO TELEFÔNICO PARA INFORMAR QUE A REPROVAÇÃO EM TODAS AS DISCIPLINAS DECORREU DA VIOLAÇÃO AO LIMITE DE FALTAS. SUSTENTA QUE TENTOU SOLUCIONAR O LITÍGIO DE FORMA ADMINISTRATIVA JUNTO À REQUERIDA, PORÉM NÃO LOGROU ÊXITO, BEM COMO RELATA QUE O PERÍODO DE REMATRÍCULA DO PERÍODO LETIVO DE 2022/2 E O INÍCIO DAS AULAS OCORRERIAM EM 08/08/2022. ASSIM, INGRESSOU COM A PRESENTE DEMANDA, REQUERENDO, ENTRE OUTROS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A REQUERIDA EFETUASSE A IMEDIATA MATRÍCULA DA REQUERENTE NO SEGUNDO PERÍODO (02/2022) DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO E A REINTEGRASSE À SUA RESPECTIVA TURMA. A SENTENÇA DE PISO DECRETOU A REVELIA DA DEMANDADA E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA:
a) DETERMINAR que a requerida efetue a imediata matrícula da Requerente no segundo período (02/2022) do curso de Administração e a reintegre à sua respectiva turma, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), que fixo até o teto limite deste Juizado Especial Cível, bem como, DETERMINAR ainda que seja mantida a bolsa integral de estudos, nos termos que constam no contrato de ID n° 16618676, no prazo de 48h, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), que fixo até o limite do teto deste Juizado Especial Cível, razão pela qual RATIFICO as medidas de urgências contidas nas Decisões dos eventos ID’s 17049766 – 17088522. b) Declarar a ilegalidade da reprovação e cancelamento da Bolsa de Estudos da requerente junto a ré. c) CONDENAR a parte ré a pagar a parte autora a título de indenização por dano moral, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.
”
RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO PUGNANDO PELO RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO SUSPENSIVO E, PRELIMINARMENTE, PELA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO PELO FATO DO VALOR DA CAUSA ULTRAPASSAR O TETO PERMITIDO PARA JUIZADOS, POIS O GANHO ECONÔMICO CORRESPONDERIA AO PERCENTUAL DE 100% SOBRE O VALOR DAS MENSALIDADES DA TOTALIDADE DA GRADUAÇÃO. PUGNA PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS POR NÃO TER HAVIDO FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POIS HOUVE CUMPRIMENTO DO QUE FORA ACORDADO EM CONTRATO
OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO. EM RELAÇÃO A PRELIMINAR ARGUIDA, TRATA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA QUE A AUTORA OBTENHA A REMATRÍCULA DO SEMESTRE SEGUINTE NO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO. NESSE SENTIDO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AUFERIR, NO PRESENTES AUTOS, O VALOR DE TODA CONTRATAÇÃO. O PROVEITO ECONÔMICO NÃO SE REFERE A TODA GRADUAÇÃO. PORTANTO, RESTA PREJUDICADA A PRELIMINAR ARGUIDA. APÓS A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS, VERIFICO QUE O REQUERIDO NÃO COLACIONOU AOS AUTOS PROVAS DAS FALTAS ATRIBUÍDAS A PARTE AUTORA E QUE LEVARIAM A SUA REPROVAÇÃO. EM QUE PESE A REVELIA DECRETADA PELO JUÍZO, DEIXOU DE JUNTAR DOCUMENTOS RELACIONADOS AO CERNE DA QUESTÃO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA DESCONTINUIDADE DA CONTRATAÇÃO. OS
DANOS MORAIS FORAM ARBITRADOS CONFORME RAZOABILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)